Tribunal: TCU
Processo: 001.973/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no PE 43/2023, promovido pela NAV Brasil, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico remoto e presencial para usuários de soluções de tecnologia da informação e comunicação TIC, visando garantir o pleno funcionamento, a manutenção, evolução e monitoração do ambiente de TIC da NAV brasil e suas Dependências em âmbito nacional.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 43/2023, promovido pela NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, para a contratação de serviços contínuos de suporte técnico remoto e presencial para usuários de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC), em âmbito nacional, no valor estimado de R$ 32.692.861,88, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 43, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A sobre as irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 43/2023: 9.2.1. inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitários no Edital do PE 43/2023, em afronta ao § 4o do art. 56 da Lei 13.303/2016 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.618/2019, 1.695/2018, 2.857/2013 e 1.925/2010, todos do Plenário do Tribunal, de modo que eventuais acréscimos nos itens 4 e 5 do objeto caracterizarão "jogo de planilha", com potencial dano ao erário e consequente obrigação de reparação por parte daqueles que lhe derem causa; 9.2.2. contradição entre o texto do item 11.10.11.3 do termo de referência, bem como do julgamento do recurso da representante, e as disposições do item 11.15.1.q.3 do edital e do esclarecimento 52 ao instrumento convocatório, com potencial prejuízo à competitividade do certame e à obtenção da proposta mais vantajosa, em afronta ao art. 31 da Lei 13.303/2016, ao art. 2o do Decreto 10.024/2019 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.633/2007, 1.332/2006 e 2.441/2017, todos do Plenário do Tribunal, e 2.377/2008-2a Câmara; 9.2.3. exigência, no item 11.15.1.q.3 do edital, de que os profissionais a serem disponibilizados para o serviço pertençam ao quadro permanente de funcionários da licitante na fase de habilitação, em afronta à jurisprudência do TCU a exemplo dos Acórdãos 1.084/2015, 1.446/2015 e 3.014/2015, todos do Plenário do Tribunal; 9.2.4. falha na estimativa de quantidades dos itens 1, 2 e 3 do objeto, aquém das reais necessidades futuras da NAV Brasil, conforme informado no Anexo XXI ao Termo de Referência, em afronta ao art. 33 da Lei 13.303/2016 e à Súmula - TCU 177; 9.3. comunicar esta decisão à representante, à interessada e à unidade jurisdicionada; 9.4. arquivar os presentes autos.